Tribunal: STF
Processo: Rcl 82140
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Calçados Itambé Eireli em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Itapetinga, nos autos do processo nº 0000119-48.2018.5.05.0621, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta a parte reclamante que "a decisão permitiu que a condenação superasse o valor expressamente atribuído ao pedido, sem que houvesse qualquer controle de constitucionalidade formal do dispositivo celetista — violando, assim, a cláusula de reserva de plenário" (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que "a Vara Única do Trabalho de Limoeiro afastou a eficácia de norma legal expressa (art. 840, §1º, da CLT), que exige pedido certo, determinado e com indicação de valor, sem qualquer controle formal de constitucionalidade, violando o princípio da legalidade, da segurança jurídica e o contraditório (arts. 5º, II, LIV e LV, da CF)" (eDOC 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão da Vara Única do Trabalho de Itapetinga, reconhecendo a ofensa à Súmula Vinculante n. 10 do STF, assegurando a plena eficácia do art. 840, §1º, da CLT" (eDOC 1, p. 7).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Com efeito, a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, §1º, da CLT. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na hipótese dos autos, a decisão reclamada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (eDOC 4):



    “II.1 – DOS CÁLCULOS



    Notificado, o Reclamado contestou as contas alegando que houve majoração nos cálculos em relação aos valores a título de dano material.



    Analiso. 



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, alguns meses foram calculados em desacordo ao quanto determinado no Acórdão. Contas retificadas, portanto.



    Registro, ainda, a exclusão do valor das custas judiciais.



    II.2 – DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Aduz o Reclamado que nos cálculos apresentados pelo Reclamante foram inseridos valores majorados, uma vez que foram utilizados índice de correção monetária e juros equivocados. 



    Analiso.



    Não assiste razão ao reclamado. Desta forma, os juros de mora e os índices aplicados foram mantidos, conforme Legislação.



    III - CONCLUSÃO



    Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, ratifico os cálculos do Juízo e fixo o débito total do Demandado em R$ 96.780,25 (noventa e seis mil, setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), planilha de ID 5a344b2 que integra a presente decisão como se aqui estivesse transcrita.”



    Como se nota, não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de se afastar a aplicação do artigo 840, §1º, da CLT em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional. Desse modo, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, já que deixou de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC) e de formular pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente